Tribunal: TJMT
Processo: 1015107-05.2016.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015107-05.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (EMBARGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), MARILENE DE OLIVEIRA BATISTA SILVA - CPF: 403.834.312-04 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEFENSOR PÚBLICO – PRERROGATIVA FUNCIONAL VIOLADA – ART. 128, I, DA LEI No 80/94 – SENTENÇA CASSADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

“Art. 128. São prerrogativas dos membros da Defensoria Pública do Estado, dentre outras que a lei local estabelecer: I – receber, inclusive quando necessário, mediante entrega dos autos com vista, intimação pessoal em qualquer processo e grau de jurisdição ou instância administrativa, contando-se-lhes em dobro todos os prazos;”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recursos de embargos de declaração interposto por LUCIANO PAES CAMPOS em face de acórdão proferido em sede de apelação de n. 0002210-12.2018.8.11.0034 aviado na “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS” onde litiga com BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO perante a Vara Única da Comarca de Dom Aquino – MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 75813487 o colegiado por unanimidade, proveu o recurso.

Em apertada síntese, requer o embargante em suas razões sob ID. 78347462 que o recurso de embargos de declaração seja conhecido, acolhido e provido, em seus efeitos infringentes, para que este E. Tribunal sane a omissão apontada, declarando a nulidade do Acórdão Embargado, devendo haver a intimação pessoal da Defensoria Pública, com reabertura do prazo, para conhecimento da sentença e oferecimento de contrarrazões ao Recurso de Apelação interposto pela parte contrária.

Contrarrazões sob ID. 79654966.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra pertinente.

Sustenta a parte apelante que não foi oportunizado contrarrazoar o recurso de apelação julgado pelo acórdão embargado, afrontando o art. 128, da Lei Complementar no. 80/94.

A presente Ação Monitória foi ajuizada pela parte embargada, visando o recebimento de valor consignado na inicial referente ao Contrato de Abertura de Conta Corrente e Termo de Opção n. 0233-2810557.

O juiz aquo julgou por Resolução de Mérito a ação, em todos seus termos, com fundamento no que dispõe o artigo 487–I e artigo 344 e artigos 700 e seguintes do Código de Processo Civil, Constituo de pleno direito em título executivo judicial, convertendo o mandado inicial em mandado de Execução, tendo a dívida no valor de R$ 121.732,18 (cento e vinte e um mil, setecentos e trinta e dois reais e dezoito centavos).

Compulsando o caderno processual, verifico que não houve intimação pessoal do membro da Defensoria Pública.

O artigo 128, I, da Lei Complementar no 80/94, diploma que organiza a Defensoria Pública da União, do Distrito Federal e dos Territórios e prescreve normas gerais para sua organização nos Estados, estabelece como uma das prerrogativas dos membros da Defensoria Pública do Estado, a necessidade de intimação pessoal em qualquer tipo de processo e grau de jurisdição ou instância administrativa. A propósito:

“Art. 128. São prerrogativas dos membros da Defensoria Pública do Estado, dentre outras que a lei local estabelecer:

I – receber, inclusive quando necessário, mediante entrega dos autos com vista, intimação pessoal em qualquer processo e grau de jurisdição ou instância administrativa, contando-se-lhes em dobro todos os prazos;” (Redação dada pela Lei Complementar no 132, de 2009).

Assim, a apelação foi julgada sem respeitar tal prerrogativa, ou seja, não promoveu os atos que seriam indispensáveis ao bom processamento do feito.

Portanto, uma vez que o procurador da parte apelada não foi devidamente intimado da sentença judicial, a anulação do acórdão é medida que se impõe.

Com estas considerações, CONHEÇO dos embargos de declaração e DOU-LHE PROVIMENTO, para anular o acórdão, procedendo a intimação pessoal do Defensor Público da parte embargante, para querendo, recorrer, ou, contrarrazoar do recurso interposto pela parte embargada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021